Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido que objetiva o fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise, no trajeto residência-clínica. Em seu recurso, alega que não possui condições físicas para utilizar o transporte coletivo e financeiras para custeio do transporte particular, o que prejudica o próprio tratamento da patologia. Afirma que possui insuficiência renal crônica com hipertensão arterial sistêmica, anemia secundária, hiperparatireoidismo secundário, necessitando do fornecimento do transporte especial. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62345932) e isento de preparo ante a concessão da gratuidade judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 62345934). Tutela antecipada indeferida (ID 62471154). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62872561).
3. Em que pese o quadro de saúde da recorrente ser delicado e o tratamento de hemodiálise ser indispensável para a manutenção da sua saúde, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a necessidade de disponibilização de transporte por parte do Distrito Federal. O relatório médico anexado (ID 62345256 - Pág. 2) afirmou que a paciente apresenta astenia e hipotensão com risco de queda. Entretanto, esses efeitos são decorrentes do próprio tratamento, razão pela qual há recomendação de que se compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar.
4. Registre-se que a disponibilização de transporte para a realização de hemodiálise somente ocorre em situações excepcionais, considerando a limitada frota de veículos adequados para a realizar o transporte. Ainda, conforme registrado pela Administração Pública, o paciente renal crônico tem direito à gratuidade no transporte público, nos termos da Lei 4.137/09.
5. A intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorre em hipóteses excepcionais, não se aplicando ao caso em questão. Assim, deve ser observada a ordem de prioridade estabelecida pela Secretaria de Saúde.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade de justiça.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.